Tribunal: TJSP
Processo: 2287621-17.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL – § 1o DO ARTIGO 67 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 115, V, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RESERVA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA – EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DEU PROVIMENTO À RECLAMAÇÃO 74.215-SP, PARA CASSAR A

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL – § 1o DO ARTIGO 67 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 115, V, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RESERVA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA – EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DEU PROVIMENTO À RECLAMAÇÃO 74.215-SP, PARA CASSAR A ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA NESTE FEITO, COM DETERMINAÇÃO DE NOVO EXAME DA MATÉRIA À LUZ DA TESE DO TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, DO CÓD. DE PROC. CIVIL.
EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – FIXAÇÃO DE PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIA PARA A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E COM DETERMINAÇÃO.